Tribunal: TJBA
Processo: 8059641-59.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-01-28
Data de publicação: 2024-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Habeas Corpus nº 8059641-59.2023.8.05.0000, da Comarca de Mairi Impetrante: Dr. Cristiano Lázaro Fiuza Figueiredo (OAB/BA 24.986) Paciente: Emerson Luiz Santana da Silva Impetrado: Juiz de Direito da Vara Crime Origem: Pedido de Prisão Preventiva nº 8000985-57.2022.8.05.0158 Procuradora de Justiça: Dra. Maria Adélia Bonelli Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06). DECRETO PREVENTIVO PROLATADO, EM 03.11.2022, APÓS REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL, EM FACE DO PACIENTE E DEMAIS INVESTIGADOS. IMPETRAÇÃO QUE ALEGA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E SUA DESNECESSIDADE. CUSTÓDIA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 312 DO CPP. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE EVIDENCIADA. NOTICIADO NOS AUTOS SUA PARTICIPAÇÃO EM FACÇÃO CRIMINOSA. EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM SEU DESFAVOR. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Ação em que se alega configuração de constrangimento ilegal por desfundamentação do decreto preventivo e desnecessidade da custódia cautelar. 2. As detalhadas informações prestadas pela digna Autoridade apontada como coatora, MM. Juiz de Direito Substituto, Dr. João Paulo da Silva Antal, datadas de 05.12.2023, indicam tramitar na Vara Crime da Comarca de Mairi, pedido de Prisão Preventiva n. 8000985-57.2022.8.05.0158, formulado pela Autoridade Policial em face do Paciente e outros, em razão da suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. 3. Esclarece constar na Representação, que a partir das investigações de ameaça de morte recebida por Danilo Sales Rios, Prefeito do Município de Várzea da Roça, obteve-se elementos de prova que identificam os “integrantes do grupo criminoso organizado em torno do nacional conhecido como JIVALDO ou JIVALDÃO, apontado como líder do tráfico de drogas na Bacia do Jacuípe, atualmente preso em São Paulo/SP”. 4. Em análise aos dados armazenados no celular apreendido em poder de um dos integrantes do grupo criminoso, a Autoridade Policial verificou conversas por meio de áudio mantidas entre “PISCA” e “EMINHO” (paciente), nas quais aquele informa a quantidade de cocaína que teria consigo, denominando-a por “raio”, assim como inúmeras fotos de drogas sendo pesadas em balanças de precisão, também foram extraídas do aparelho outras mensagens que constatam a mercancia de drogas pelo paciente, bem como imagens fazendo gesto alusivo à facção criminosa BDM e fotos com arma de fabricação caseira. 5. Decreto preventivo devidamente fundamentado demonstrando, com base nos elementos indiciários colhidos, a materialidade e indícios suficientes de autoria, além da alta reprovabilidade e gravidade concreta dos delitos, a periculosidade do paciente demais agentes envolvidos e a possibilidade de reiteração delitiva, destacando que: “[...] são líderes do tráfico em Várzea da Roça (JIVALDO, PUPU, SIVANILDO e BOB); b) as funções dos demais envolvidos: b.1) EMERSON seria o gerente; b.2) AELSON (“PISCA”) e MAURILIO seriam guarda-costas de EMERSON; b.3) MAURILIO seria também gerente do tráfico no Distrito de Angico; b.4) WENDISON e LUCINEIDE armazenariam drogas em sua residência e estabelecimento comercial; b.5) AELSON (“VAQUEIRO”) armazenaria drogas em sua residência; b.6) VANDERLEI seria responsável pelo transporte de drogas entre Várzea da Roça e Mairi; b.7) JOSÉ MILTON faria o transporte de drogas entre Feira de Santana, Jacobina e Várzea da Roça [...]” (grifo nosso). 6. Paciente também se encontra preso por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0000115-22.2020.8.05.0158, pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, I e IV, e 155, § 4º, IV, ambos do Código Penal, fato ocorrido no dia 17/10/2020, quando em comunhão de desígnios ceifou a vida de Odeene Gama Dourado e, ainda, subtraiu um veículo marca/modelo Fiat Toro, placa QPG 1302. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8059641-59.2023.8.05.0000, em que figura como paciente Emerson Luiz Santana da Silva, e como autoridade coatora MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Mairi. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)